Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-76.2015.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000439-76.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DOUGLAS TIAGO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 039.337.881-02 (APELADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES PERPETRADAS POR POLICIAIS DURANTE ABORDAGEM – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PROVA DO DANO EFETIVO E DA CONDUTA DE AGENTES ESTATAIS CONTRA O REQUERENTE – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTARIZADO –
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

2.
As agressões perpetradas por policiais durante abordagem de suspeito, causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, uma vez que o agente policial deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal
.

3. Estando comprovada a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade, cabível a indenização pelos danos morais suportados pela vítima.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

5. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

6. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

7.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS”
,

ajuizada
por
DOUGLAS TIAGO GONÇALVES RODRIGUES
contra a parte apelante, nos seguintes termos (ID. 171149655):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por DOUGLAS TIAGO GONÇALVES RODRIGUES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos.

O autor narra, em síntese, que, no dia 14/02/2012, estava na companhia de seu primo JONATHAN MAYCOM RODRIGUES TEIXEIRA e do colega GILVAN DOS SANTOS DA SILVA, quando foi abordado pelo Delegado de Polícia desta Comarca à época, Dr. MARCOS SAMPAIO, acompanhado por VALDEIR ZELY DOS SANTOS e FÁBIO DOMINGOS, que atendem pela alcunha de “Zero Um” e “Zero Dois”, todos fardados.

Aduz que um deles atirou para o alto, intimidando a todos que estavam no local; que eles ordenaram que o autor colocasse as mãos no capô do carro, apontando-lhe a arma para sua cabeça, momento em que levou vários tapas, chutes e xingamentos.

Aduz que foi colocado na viatura da Polícia Civil e encaminhado para a Delegacia pela suposta pratica do crime de desacato, visto que teria reagido ao abuso de autoridade cometido por aqueles, onde voltou a ser agredido física e verbalmente.

Relata que fora colocado em uma cela com outros presos e agredido por eles a mando de VALDEIR e de FÁBIO.

Afirma que tais atos foram abusivos e ilegais e, por conta disso, requer a condenação do ESTADO ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes do infortúnio, no valor de 200 (duzentos) salários mínimos.

Recebida a inicial, foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor e determinada à citação do réu (ID. 92894950 – pg. 177).

Citado, o ESTADO apresentou contestação, oportunidade em que defendeu a legalidade da prisão do autor, argumentando que a medida era a mais adequada para solucionar as suspeitas das autoridades sobre a provável autoria criminal e que estes estariam em estrito cumprimento do dever legal.

No mais, arguiu sobre a inexistência de danos morais passíveis de indenização, visto que não haveria provas acerca do prejuízo que a eventual ação ou omissão por parte de seus agentes teria causado ao autor e impugnou o
quantum
indenizatório pleiteado (ID. 92894950 – pg. 179/195), requerendo, pois, a improcedência da demanda.

Em impugnação à contestação, a parte autora rebateu os termos da defesa e repisou os termos da inicial (ID. 92894950 – pg. 199/210).

Na decisão de saneamento e organização do processo, foi fixado como ponto controvertido a comprovação do ato ilícito alegado e foi designada audiência de instrução (ID. 92894950 – pg. 213).

Na audiência ocorrida em 15/09/2016, houve a colheita do depoimento pessoal do autor e a oitiva das testemunhas GILVAN, FERNANDO DALI AGNOL FINATO, GIOVANI BIANCHI e ILCONILSON RODRIGUES, todas arroladas pela parte autora (ID. 92894950 – pg. 243/252).

Já na audiência do dia 28/02/2018, foram ouvidas as testemunhas EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA e DIENNYS KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS, também arroladas pelo autor (ID. 92894950 – pg. 343/348).

Após a desistência do autor na oitiva da testemunha AGNALDO DA SILVA MOREIRA (ID. 90663472), foi declarada encerrada a instrução e as partes apresentaram suas alegações finais (ID. 104772460 e 108735419).

Os autos vieram conclusos.

É o resumo do essencial.

Decido.

Da análise dos autos, observa-se ser de rigor a procedência da presente ação, conforme passa-se a argumentar.

De início, cumpre destacar que, como cediço, o artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988, prevê a responsabilidade objetiva do ESTADO em relação aos atos praticados por seus agentes:

Art. 37. (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, para que reste configurada referida responsabilidade, deve-se demonstrar o nexo de causalidade entre a atividade da Administração e o dano efetivamente causado, sendo irrelevante se os agentes agiram ou não com culpa, pois a aferição de tal requisito apenas será necessária para embasar o direito de regresso do ente administrativo em face dos causadores do dano.

Pois bem.

Analisando-se detidamente o conjunto probatório dos autos, notadamente os documentos que instruem a exordial e os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora, denota-se que a abordagem e a prisão do autor extrapolaram o limite do razoável, resultando na ilegalidade e na arbitrariedade da conduta policial.

As alegações do autor estão comprovadas pelos depoimentos das testemunhas arroladas, pelo procedimento investigatório criminal de no 001/2012, pelo pedido de decretação de prisão preventiva dos acusados feito pelo Ministério Público e correspondente decisão de deferimento deste, assim como pela denúncia apresentada e decisão que a recebeu (processos criminais de código 48855 e 50704).

A testemunha GILVAN, que estava presente na data dos fatos, foi conclusiva ao afirmar que o autor foi agredido física e verbalmente pelo Delegado e pelos policiais que realizaram a abordagem e levado à Delegacia de forma injusta e desnecessária, confirmando os acontecimentos narrados na inicial (ID. 102007881).

As demais testemunhas que prestaram suas declarações foram unânimes em reconhecer que era de praxe dos mencionados agentes públicos agirem de forma desproporcional e desarrazoada à adequada condução das operações policiais a que estavam destinados, o que deixa nítido o abuso de poder perpetrado.

Está comprovado que, de fato, houve má conduta da autoridade policial e dos demais pois agiram de forma truculenta, desferindo socos, chute, ofensas e ameaças contra o autor, que em momento algum contribuiu para a conduta e ação dos agentes públicos.

O réu, por sua vez, procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido pelo autor sob a premissa de que, o Delegado e os policiais não praticaram qualquer ato ilícito indenizável durante a ocorrência policial, uma vez que agiram no estrito cumprimento do seu dever legal. Todavia, é evidente que a atuação destes não ocorreu nos exatos limites da obrigação imposta pela lei, conforme argumenta a defesa.

No caso em tela, a conduta do Delegado e dos policiais ultrapassou os limites da obrigação legal, não restando configurada, portanto, a excludente de responsabilidade suscitada na contestação, de modo que resta clara a prática do ato ilícito praticado pelo Delegado e pelos agentes VALDEIR e FÁBIO.

Nesse passo, quanto à abordagem e prisão do autor, não sobejam dúvidas de que o ESTADO perpetrou ato contrário ao ordenamento jurídico.

Está devidamente configurado nos autos o nexo de causalidade entre a conduta estatal, consubstanciada na violência verbal e física proferida pelo Delegado e pelos policiais, e o prejuízo moral sofrido pelo autor, uma vez que este foi agredido publicamente pelos agentes públicos e levado à delegacia sem ter cometido crime algum, pelo que se infere dos autos.

Deste modo, revela-se indubitável a configuração do dano moral, tendo em vista as sérias e injustas agressões, ofensa e ameaças proferidas pelos policiais, que causaram ao autor sofrimento, dor, humilhação e angústia, diante das lesões corporais que experimentou.

Assim, evidenciados a atuação ilícita por parte dos agentes públicos, o evento danoso e a sua causa respectiva no agir estatal, restou configurado o dever de reparação, o que impõe a responsabilização do Estado, conforme requerido.

Acerca do
quantum
indenizatório, sabe-se que o critério para fixação da reparação por dano moral não está previsto em lei, submetendo-se ao arbítrio do julgador, devendo ser quantificado utilizando-se do bom senso e razoabilidade.

Além disso,
tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento deve abranger duas forças: uma de caráter punitivo e pedagógico, no intuito de desestimular o ofensor a reiterar a conduta reprimida pelo ordenamento, e outra de caráter compensatório, a fim de proporcionar à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Destarte, atento aos critérios que devem ser observados, entendo que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
se apresenta justo, adequado e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições financeiras do ESTADO e do autor.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
julgo procedente a ação
, fins de condenar a parte requerida a indenizar moralmente o autor no montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Diante do princípio máximo da causalidade, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, aos quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, haja vista o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme prevê o art. 496, § 3o, inciso II, do CPC.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de março de 2023.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta, em síntese, que o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que a ação indevida foi provada está equivocado.

Salienta, ademais,
“(...) inexistir condenação criminal dos servidores em razão de conduta ilícita praticada em desfavor específico do ora autor/apelado”
.

Prossegue questionando os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela parte recorrida, asseverando que não comprovam os fatos alegados na inicial.

Alega que,
“(...) se existente qualquer ação que acarretou eventual danos a este, apenas pode ter sido causado por culpa exclusiva do autor (ao não obedecer autoridade policial, oferecendo resistência)”
.

Assim, defende que a abordagem policial em questão foi efetuada sem nenhum excesso, sendo que os respectivos policiais atuaram no estrito cumprimento de um dever legal, motivo pelo qual entende que não houve comprovação acerca da suposta ação indevida, tampouco do nexo de causalidade entre o ato lesivo e o resultado, pugnando pela improcedência da demanda, ou, ao menos, que seja reconhecida a culpa concorrente do autor, a fim de diminuir o valor da condenação.

Requer, ademais, a reforma da sentença no que tange aos consectários legais aplicados sobre a condenação, acaso esta persista, aduzindo que
“(...) o percentual dos juros de mora deve ser o fixado para a caderneta de poupança - a contar da citação (art. 240 do CPC) - e a correção monetária deve se dar pelo índice do IPCA-E”
.

Diante disso, pede:

“(...)

Ex positis
, requer o ESTADO DE MATO GROSSO
seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. decisão do juízo monocrático, julgando-se improcedente o pedido, nos moldes acima expostos”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso, requerendo a majoração da verba honorária fixada na origem (ID. 171149662).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 177491172).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS”
,

ajuizada
por
DOUGLAS TIAGO GONÇALVES RODRIGUES
contra a parte apelante, condenando o ente público estadual ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Estado apelante, nas razões recursais, alega a ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que inexistiu qualquer ação ou omissão por parte do ESTADO DE MATO GROSSO, que possa ter acarretado danos morais à parte apelada, sendo certo que a atuação dos agentes público se deu no estrito cumprimento de um dever legal.

Ademais, acaso seja mantida a condenação, requer que o valor da indenização seja reduzido, considerando que foi arbitrado, segundo entende, de forma excessiva.

Todavia, em que pese os argumentos vertidos pela parte recorrente, o apelo não merece provimento.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora, ora recorrida, ingressou com a presente demanda, aduzindo, em síntese, que
no dia 14.02.2012, estava na companhia de seu primo JONATHAN MAYCOM RODRIGUES TEIXEIRA e do colega GILVAN DOS SANTOS DA SILVA, quando foi abordado pelo Delegado de Polícia da Comarca de Jaciara, Dr. MARCOS SAMPAIO, acompanhado pelos policiais VALDEIR ZELY DOS SANTOS e FÁBIO DOMINGOS, que atendem pelas alcunhas de “Zero Um” e “Zero Dois”, todos fardados, sendo que, no momento, um deles atirou para o alto, intimidando a todos que estavam no local, quando foi ordenado que a parte autora colocasse as mãos no capô do carro, oportunidade em que teve uma arma apontada para sua cabeça e levou vários tapas, chutes e xingamentos.

Aduziu que foi colocado na viatura da Polícia Civil e encaminhado para a Delegacia pela suposta pratica do crime de desacato, uma vez que teria reagido ao abuso de autoridade cometido pelos agentes dantes mencionados, ocasião em que voltou a ser agredido física e verbalmente, sendo, na sequência, colocado em uma cela com outros presos e agredido, também, por estes, a mando de VALDEIR e de FÁBIO.

Afirmou, ainda, que tais atos foram abusivos e ilegais e, em razão disso, ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes do infortúnio.

Após o trâmite regular do feito, foi proferida sentença com resolução de mérito, por via da qual julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do ente público ao pagamento de indenização por dano moral, fixada no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A controvérsia cinge-se, portanto, em analisar o reconhecimento da responsabilidade do Estado pelo evento danoso narrado na peça inaugural, em razão de suposta agressão praticada pelos policiais durante a abordagem e prisão da parte recorrida.

Como cediço, a responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre ambos.

A Constituição Federal, ao tratar da matéria da responsabilidade civil, no art. 37, § 6o, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se, portanto, da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública, ou de seus agentes.

Da análise do contexto probatório, observa-se que os fatos narrados na exordial foram comprovados.

Conforme bem consignado na sentença objurgada:

“A testemunha GILVAN, que estava presente na data dos fatos, foi conclusiva ao afirmar que o autor foi agredido física e verbalmente pelo Delegado e pelos policiais que realizaram a abordagem e levado à Delegacia de forma injusta e desnecessária, confirmando os acontecimentos narrados na inicial (ID. 102007881).

As demais testemunhas que prestaram suas declarações foram unânimes em reconhecer que era de praxe dos mencionados agentes públicos agirem de forma desproporcional e desarrazoada à adequada condução das operações policiais a que estavam destinados, o que deixa nítido o abuso de poder perpetrado.

Está comprovado que, de fato, houve má conduta da autoridade policial e dos demais pois agiram de forma truculenta, desferindo socos, chute, ofensas e ameaças contra o autor, que em momento algum contribuiu para a conduta e ação dos agentes públicos”.

Ademais, de acordo com o que consta dos autos, a testemunha Gilvan dos Santos da Silva, ao ser inquirida, dentre outras alegações, declarou (ID. 171149185):

“(...)

Teve no caso a agressão do rapaz, do Douglas, bateram nele, não vi quem bateu, mas escutei os tapas e ele gritando lá de dentro do carro (...) creio eu que foi no rosto, porque depois eu vi o Douglas com a boca inchada né e roxa (...) de lá nós desceu para a delegacia (...) chegou na delegacia, já levaram o Douglas lá para o fundo (...) nós não estávamos suspeito de nada (...)“.

Respondeu, ainda, ao ser questionado, que foi disparado um tiro pelos policiais no momento da abordagem.

Além do mais, conforme pontuou o magistrado
a quo
em sua sentença:

“(...)

O réu, por sua vez, procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido pelo autor sob a premissa de que, o Delegado e os policiais não praticaram qualquer ato ilícito indenizável durante a ocorrência policial, uma vez que agiram no estrito cumprimento do seu dever legal.
Todavia, é evidente que a atuação destes não ocorreu nos exatos limites da obrigação imposta pela lei, conforme argumenta a defesa.

No caso em tela, a conduta do Delegado e dos policiais ultrapassou os limites da obrigação legal, não restando configurada, portanto, a excludente de responsabilidade suscitada na contestação, de modo que
resta clara a prática do ato ilícito praticado pelo Delegado e pelos agentes VALDEIR e FÁBIO
.

Nesse passo, quanto à abordagem e prisão do autor, não sobejam dúvidas de que o ESTADO perpetrou ato contrário ao ordenamento jurídico
”.

Desse modo, a prova testemunhal é incontroversa em relação à versão trazida pela parte autora/apelada ao imputar conduta abusiva aos agentes, que, de forma truculenta e arbitrária, agrediram-no.

Assim, não restam dúvidas acerca do ato ilícito perpetrado pelos agentes estatais quando da abordagem policial objeto da lide, realizada de maneira atípica e fora dos padrões de segurança, porquanto os policiais agrediram física e moralmente a parte demandante/recorrida, sem aplicar corretamente os meios legais disponíveis para tanto.

Em síntese, não há como se afastar a responsabilidade civil do ESTADO DE MATO GROSSO diante da atuação excessiva e violenta dos policiais, estando sobejamente configurado, no presente caso, o dano moral indenizável.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência dominante deste Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10325587220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)”.

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-90.2009.8.11.0110 APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: EVERTON JOSE LELIS DA SILVA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão. 2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal. 3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT - AC: 00000769020098110110, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023)”.

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DOCUMENTOS E VÍDEOS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MATIDA - APELO DESPROVIDO. Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, titulares do exercício regular de polícia, cuja abordagem deve se ater ao balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de, agindo com excesso, impor, à Fazenda Pública, o dever de reparar os danos experimentados pelos particulares.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001761-24.2016.8.11.0002, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2020)”.

Logo, comprovada a ação policial, o dano e o nexo causal entre ambos, de rigor a manutenção da sentença que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao ressarcimento moral pretendido na inicial.

Ressalto, por oportuno, que a ausência de condenação criminal dos agentes policiais em questão não induz à improcedência da demanda que visa à reparação civil,
pois, ainda que os agentes policiais sejam absolvidos no processo criminal, tal fato não afasta o dever de indenizar no juízo cível.

Outrossim, no tocante às teses de culpa exclusiva e/ou culpa concorrente da vítima,
ressalto que,
não obstante a relevância da argumentação
, tais alegações não foram levadas ao magistrado
a quo,
tampouco analisados em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem,
sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, ao não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte recorrente, a apreciação, neste momento processual, importaria em verdadeira supressão de instância.

A propósito:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA DECORRENTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 – Considerando que o mandado de segurança anterior foi extinto pela homologação do pedido de desistência, não há que se falar em litispendência com a presente ação anulatória. 2 - É vedado ao Juízo ad quem apreciar elementos de prova colacionados junto ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT 10102182920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2022)
”.

Além disso, a assertiva de que a parte demandante/recorrida
“(...) ofereceu resistência e desacatou as autoridades policiais que faziam as revistas (...)”

não foi comprovada pela parte apelante.

Consta dos autos que, no momento da abordagem, a parte autora/apelada ficou nervosa, em razão da forma como foi conduzida a ação policial, e houve bate boca. Todavia, nada foi provado no sentido de que o comportamento da parte autora tenha caracterizado desacato à autoridade.

O que se percebe é que a malfadada abordagem policial foi efetuada com extremo excesso.

Diante do exposto, concluo que não merece guarida a irresignação recursal.

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise do valor arbitrado pelos danos morais.

A parte apelante alega que o
quantum
indenizatório por dano moral, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é exorbitante, motivo pelo qual, deve ser reduzido, levando-se em consideração a condição econômica da vítima, como forma de evitar o seu enriquecimento sem justa causa, bem como a existência de culpa concorrente.

No que tange à mencionada concorrência de culpa, além de não ter sido comprovada, como já exposto alhures, trata-se de tese não levantada anteriormente, motivo pelo qual não será analisada, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Além disso, está em consonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10325587220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)”.

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-90.2009.8.11.0110 APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: EVERTON JOSE LELIS DA SILVA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão. 2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal. 3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT - AC: 00000769020098110110, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023)”.

Nesse contexto, concluo que a quantia arbitrada na origem, de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mostra-se condizente com a situação e suficiente para a referida indenização.

E, no que tange aos consectários legais, verifico que a sentença observou os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ), não havendo que se falar em reforma neste sentido.

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Por derradeiro, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de 15
% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024